Tribunal: STF
Processo: HC 217863
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 737.920/BA, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT).



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada e foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), em decisão assim fundamentada (Doc. 3, fls. 31-32):



    2 - Em cognição sumária, há prova da materialidade (adequação típica) e indícios suficientes de autoria. A morte de Carolina Pereira da Silva está comprovada pelo Laudo de Necropsia, indicando tiro na nuca. O conjunto dos variados depoimentos revelam indícios de que CLAUDIA, ex-amante de José Raimundo Pereira da Mata (“Pistola”), este companheiro de Carolina, teria contratado três indivíduos para matar a vítima. Foram vistos dias antes do fato. Na manhã do dia 26 de dezembro de 2020, um veículo Gol cor branca aproximou-se de Carolina, que abria o mercado onde trabalhava, e um indivíduo acionou a arma de fogo, atingindo a ofendida na nuca, tendo morrido no local. Fugiram em direção a Crisópolis-BA, onde o veículo foi apreendido. Testemunhas informam que esse carro foi emprestado a CLETO entre os dias 23 e 27 de dezembro de 2020, e foi visto rondando o povoado na véspera do delito. Também ficou comprovado que CLAUDIA levantava quantias significativas de dinheiro na época dos fatos, supostamente para pagar os executores, e desapareceu da localidade depois da morte de Carolina. CLETO também não foi encontrado. Os outros dois indivíduos não foram identificados. 



    3 - O crime tem pena superior a quatro anos (art. 313, I, do CPP). Não constam antecedentes criminais. Apesar disso, o desaparecimento dos Representados indica concretamente agem com desvalor à vida alheia e pretendem furtar-se a eventual sanção legal, tornando-se adequada a decretação da custódia provisória para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), não sendo suficientes outras medidas cautelares do art. 319 do CPP(arts. 282 e 321 do CPP). Por essa razão, a prisão não se mostra mera antecipação da pena (art. 313, § 2º, do CPP). 



    A defesa requereu a revogação da prisão preventiva ao Juízo de origem, que indeferiu o pedido (Doc. 9). Na sequência, impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que conheceu parcialmente a ordem e, nesta extensão, denegou o writ, conforme a ementa abaixo (Doc. 6):



    "PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2°, INCISOS IE IV, DO CÓDIGO PENAL. 



    NEGATIVA DE AUTORIA. PRETENSA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO EM DESFAVOR DO PACIENTE. NÃO CONHECIMENTO. TESE QUE DEMANDA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS, INVIÁVEL NA VIA ESTREITA E CÉLERE DO WRIT. ANALISE QUE INCUMBE AO JUIZ A QUO, APÓS REGULAR INSTRUÇÃO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    TESE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO QUE DELINEOU ELEMENTOS CONCRETOS E APTOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. PERIGOSIDADE EVIDENCIADA NO MODUS OPERANDI ADOTADO NA PRÁTICA DO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONSTA DOS AUTOS QUE O PACIENTE FOI CONTRATADO PELA CORRÉ, EX-AMANTE DO COMPANHEIRO DA VÍTIMA, PARA CEIFAR A VIDA DA OFENDIDA, QUE FOI EXECUTADA COM UM DISPARO DE ARMA DO FOGO NA NUCA EM 26.12.2020. MEDIDA EXTREMA ADEQUADA E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO, DENTRO DOS LIMITES LEGAIS DOS ARTIGOS 282 E 312, AMBOS DO CPP, COM O OBJETIVO DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. 



    ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL NA FORMAÇÃO DA CULPA NO TRÂMITE DA AÇÃO PENAL N.° 8000727- 33.2021.8.05.0077. NÃO ACOLHIMENTO. TEMPO DE DURAÇÃO DO PROCESSO PROPORCIONAL À NATUREZA DO DELITO E À PENA A ELE COMINADA. AÇÃO PENAL QUE TRAMITA EM CONFORMIDADE COM O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DESÍDIA DA AUTORIDADE IMPETRADA NA CONDUÇÃO DA MARCHA PROCESSUAL NÃO CONSTATADA. TRÂMITE REGULAR PROCESSUAL. PACIENTE JÁ PRONUNCIADO EM 04.02.2022. INTELIGÉNCIA DA SÚMULA 121 DO STJ. EVENTUAL ELASTÉRIO DA MARCHA PROCESSUAL QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA À DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. 



    ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA ORDEM PARCIALMENTE DENEGADA." 



    Contra essa decisão, impetrou-se Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, objetivando, em linhas gerais, a revogação da prisão preventiva, por ausência de fundamentação idônea, ou a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. A liminar foi indeferida. Por decisão monocrática, o Ministro Relator não conheceu do writ (Doc. 5).



    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), que negou provimento ao recurso, conforme a ementa abaixo:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ART. 121, §2°, I e IV DO CÓDIGO PENAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DESAPARECIMENTO DO ACUSADO LOGO APÓS O CRIME. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312, do Código de Processo Penal.



    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, tendo em vista a "gravidade em concreto", bem como o modus operandi do delito em exame, "uma vez que o paciente executou a vítima com um tiro na nuca, tendo praticado o crime sob promessa ou paga de recompensa", o que demonstra a periculosidade do agravante, maior gravidade do fato delituoso e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, circunstâncias que revelam a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar pela gravidade concreta do delito.



    III - A aplicação da lei penal deve também ser resguardada, pois "logo após a morte da vítima, os acusados desapareceram da localidade", evidenciando que "o desaparecimento dos Representados indica concretamente que agem com desvalor à vida alheia e pretendem furtar-se a eventual sanção legal, tornando-se adequada a decretação da custódia provisória para assegurar a aplicação da lei penal".



    IV - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a Corte de origem não se manifestou sobre a matéria, não podendo este Superior Tribunal fazê-lo, sob pena de indevida supressão de instância.



    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.



    Agravo Regimental desprovido.



    Nesta ação, o impetrante reitera a inexistência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Destaca que: (a) o Paciente CLETO PINHEIRO DOS SANTOS FILHO, que é primário, tem todas as circunstâncias favoráveis, teve a sua prisão preventiva mantida de oficio pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Esplanada, à revelia de requerimento Ministerial que a consubstancie e, chancelada pelo Tribunal de Justiça da Bahia e Superior Tribunal de Justiça.; e (b) O Representante do Ministério Público de primeiro grau, quando instado a se manifestar, expressamente opinou pela concessão de liberdade provisória cumulada com as medidas cautelares diversas da prisão, para ambos os réus.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias quanto à imprescindibilidade da segregação preventiva com arrimo nos seguintes fundamentos, obtidos no sítio eletrônico daquela Corte:



    […]



    Em relação ao pedido, a defesa não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, assim proferida (fls. 116-125):



    […]



    Reafirmo: A decisão que decretou a prisão cautelar do ora Agravante   encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, tendo em vista a "gravidade em concreto", bem como o modus operandi do delito em exame, "uma vez que o paciente executou a vítima com um tiro na nuca, tendo praticado o crime sob promessa ou paga de recompensa", o que demonstra a periculosidade do agravante, maior gravidade do fato delituoso e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar.



    Além do mais, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, "a ordem pública precisa ser resguardada, uma vez que o suposto crime em questão tem elevadíssima reprovabilidade concreta, aliado ao risco de reiteração delitiva", evidenciando a necessidade da cautela preventiva para a garantia da instrução processual penal para "preservar a integridade física e moral da ofendida".



    Ressalte-se, ainda, que "logo após a morte da vítima, os acusados desapareceram da localidade", evidenciando que "o desaparecimento dos Representados indica concretamente que agem com desvalor à vida alheia e pretendem furtar-se a eventual sanção legal, tornando-se adequada a decretação da custódia provisória para assegurar a aplicação da lei penal".



    […]



    Portanto, não há flagrante ilegalidade na decisão reprochada apta a autorizar o provimento do recurso, porquanto o decisum encontra respaldo na jurisprudência tanto desta Corte quanto do col. Pretório Excelso quanto à prisão preventiva para garantia da ordem pública fundamentada na gravidade concreta do delito e aplicação da lei penal.



    Com efeito, insta reafirmar que a defesa não aduz qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias indicam que a decisão que decretou a custódia cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade da prática ilícita em questão, por ter o paciente, mediante paga ou recompensa, supostamente, executado a vítima em seu local de trabalho, atingindo-a com um disparo de arma de fogo na nuca, sem qualquer chance de defesa, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a segurança para a aplicação da lei penal, tal como devidamente fundamentado pelas instâncias ordinárias.



    Ademais, conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, "A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública." (HC 95.414/SP, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 133.712/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/11/2016, DJe de 13/12/2016; HC 130.458/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 07/12/2015; HC 110.446/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/03/2012; HC 104.575/AM, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/05/2011.



    Não bastasse, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 165.194-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141.152/CE, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR/CE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 3/10/2016.



    Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça nem sequer chegou a analisar a questão envolvendo a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Confira-se:



    […]



    Quanto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, verifica-se que a Corte de origem não tratou da matéria, não podendo este Superior Tribunal fazê-lo sob pena de indevida supressão de instância.



    Nesse sentido:



    […]



    Sendo assim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dos temas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018; e HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente